Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704789-89.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: EUGÊNIO PACELLI RODRIGUES DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CUSTEIO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA POR INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. USO AMBULATORIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. 1. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar, de ofício ou a requerimento, as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. É indevida a recusa na cobertura quanto ao fornecimento imunoglobulina humana, de aplicação intravenosa e uso ambulatorial, sob fundamento de que estão excluídos do contrato e do rol de procedimentos da ANS, quando há expressa indicação médica como a mais eficaz forma de tratamento, após análise detalhada do quadro clínico, não cabendo ao plano de saúde excluir de sua cobertura a prestação terapêutica recomendada ao segurado. 3. Apelação conhecida e improvida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o e 489, §1o, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, sustentando que as operadoras de planos de saúde somente são obrigadas a custear e fornecer medicamentos de uso domiciliar de caráter antineoplásicos, o que não é o caso ora em discussão. Afirma que o contrato firmado entre as partes, respaldado na lei dos planos de saúde e na regulação editada pela agência reguladora, exclui expressamente das coberturas relativas ao tratamento farmacológico acobertado o fornecimento ou custeio dos demais medicamentos de uso domiciliar. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 66420470). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado indicado no ID 66420470. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025